Tribunal: TJPA
Processo: 0011109-17.2009.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011109-17.2009.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: CELINA MALCHER TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. IPCA-E ANTES DA EC Nº 113/2021 E SELIC APÓS SUA VIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Ananindeua contra sentença que, em cumprimento de sentença, homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial, fixou o débito exequendo em R$ 6.166,19, referente ao valor principal, e R$ 601,35, alusivos aos honorários advocatícios, e determinou a expedição de requisição de pequeno valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a conta homologada incorre em bis in idem ou excesso de execução por aplicar IPCA-E no período anterior à EC nº 113/2021 e SELIC após sua vigência, com consequente necessidade de elaboração de novos cálculos pela contadoria judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A taxa SELIC, após a vigência do art. 3º da EC nº 113/2021, incide como índice único de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora em discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública.

4.

A contadoria judicial observa a modulação temporal dos índices de atualização ao aplicar o IPCA-E no período anterior à EC nº 113/2021 e a SELIC após o início de sua vigência.

5.

A aplicação sucessiva do IPCA-E e da SELIC em períodos distintos preserva o regime jurídico vigente em cada intervalo temporal e não configura cumulação indevida de encargos.

6.

O regime anterior à EC nº 113/2021 admite a incidência do IPCA-E para recomposição monetária em determinadas condenações fazendárias, conforme orientação firmada nas ADIs nº 4.357 e 4.425, no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ.

7.

A superveniência da EC nº 113/2021 confere aplicação prospectiva à SELIC como fator único, sem afastar os índices anteriormente aplicáveis aos períodos pretéritos.

8.

A Procuradoria Municipal foi formalmente instada a se manifestar sobre os cálculos da contadoria judicial e apenas registrou ciência expressa, sem apresentar impugnação específica.

9.

Os argumentos recursais não infirmam a conta judicial homologada e não demonstram bis in idem ou excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A aplicação do IPCA-E antes da vigência da EC nº 113/2021 e da SELIC após sua vigência observa a sucessão normativa no tempo e não configura bis in idem. 2. A taxa SELIC prevista no art. 3º da EC nº 113/2021 incide prospectivamente como fator único nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.557.312 RG, Tema 1.419, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, j. 29.08.2025, DJe 09.09.2025; STF, ADIs nº 7.047 e 7.064; STF, ARE nº 1.216.078, Tema 1.062; STF, RE nº 1.346.152, Tema 1.217; STF, ADIs nº 4.357 e 4.425; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados os autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Ananindeua, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0011109-17.2009.8.14.0006

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

PROCURADOR MUNICIPAL: FLÁVIO AUGUSTO GUIMARÃES HOLANDA (OAB/PA 20.169)

APELADA: CELINA MALCHER TEIXEIRA

ADVOGADO: FÁBIO MONTEIRO GOMES (OAB/PA 6.141)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Ananindeua em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua/PA que, nos autos de cumprimento de sentença, homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial e fixou o valor do débito exequendo em R$ 6.166,19 (seis mil e cento e sessenta e seis reais e dezenove centavos), referente ao valor principal, e R$ 601,35 (seiscentos e um reais e trinta e cinco centavos), alusivos aos honorários advocatícios, determinando, ainda, a expedição de requisição de pequeno valor.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a impossibilidade de aplicação cumulada do IPCA-E e dos juros de mora, tal qual ocorreu no cálculo judicial, sob pena de se incorrer em bis in idem, visto que a taxa SELIC já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

Conclusivamente, requer que seja conhecido e provido o recurso de apelação, para determinar a elaboração de novos cálculos pela contadoria judicial.

Em contrarrazões, a parte apelada requer que seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público primário, tonando desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

De início, importa observar que os cálculos da contadoria do juízo (ID 36377116) foram elaborados em 11/06/2025, quando ainda vigorava a redação originária da Emenda Constitucional nº 113/2021, em seu art. 3º, a qual veio a ser posteriormente alterada pela Emenda Constitucional nº 136, de 9 de setembro de 2025.

O entendimento atual do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, após a vigência do art. 3º da EC nº 113/2021, a taxa SELIC deve ser aplicada para a atualização de valores em qualquer discussão que envolva a Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários.

Nesse sentido, trago à colação a ementa da decisão do Plenário do STF, proferida no julgamento do ARE nº 1.557.312, sob a sistemática da repercussão geral — Tema 1.419. Confira-se:

“Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário com agravo. Art. 3º da EC 113/2021. Taxa Selic. Fazenda Pública como credora. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que afirmou a incidência da Taxa SELIC para a atualização de crédito tributário em execução fiscal ajuizada pelo Município. Isso porque o art. 3º da EC 113/2021 determinaria a incidência da SELIC para qualquer discussão envolvendo a Fazenda Pública, inclusive nos casos em que figura como credora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os créditos da Fazenda Pública devem ser atualizados pela taxa SELIC após a vigência do art. 3º da EC 113/2021. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, nas ADIs 7.047 e 7.064, afirmou a constitucionalidade do art. 3º da EC 113/2021, que dispõe que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa SELIC. No julgamento das ações diretas, no entanto, o STF não examinou a controvérsia sobre o âmbito de incidência do art. 3º da EC 113/2021. 4. No ARE 1.216.078, o STF fixou tese de repercussão geral afirmando que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (Tema 1.062/RG). Por sua vez, no RE 1.346.152, o Supremo reconheceu a repercussão geral de questão sobre a possibilidade de os municípios fixarem índices de atualização para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União (Tema 1.217/RG). 5. Os Temas 1.062/RG e 1.217/RG são anteriores à EC 113/2021 e não tratam do debate sobre a aplicação do art. 3º da Emenda Constitucional para créditos tributários.
6. A jurisprudência do STF, diante disso, passou a afirmar que,
após a vigência do art. 3º da EC 113/2021
, a taxa SELIC deve ser aplicada para a atualização de valores em qualquer discussão que envolva a Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários
. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo conhecido para admitir o recurso extraordinário, negando-lhe provimento.
Tese de julgamento: “A taxa SELIC, prevista no art. 3º da EC 113/2021, é aplicável para a atualização de valores em qualquer discussão ou condenação da Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários
”.
(ARE 1557312 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-296 DIVULG 08-09-2025 PUBLIC 09-09-2025)

No caso presente, a contadoria do juízo observou a modulação temporal dos índices de atualização, aplicando o IPCA-E no período anterior à vigência da EC nº 113/2021 e a SELIC após o início de sua vigência. Tal metodologia preserva o regime jurídico vigente em cada período, sem impor cumulação indevida de índices no mesmo intervalo temporal.

No regime anterior à EC nº 113/2021, a atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública observava a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente quanto à adoção do IPCA-E para recomposição monetária em determinadas hipóteses de condenações fazendárias, à luz do entendimento consolidado nas ADIs nº 4.357 e 4.425, no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ.

Com a superveniência da EC nº 113/2021, a taxa SELIC passou a incidir como fator único, mas prospectivamente, respeitando-se a incidência dos índices anteriormente aplicáveis aos períodos pretéritos. Assim, não há falar em violação ao art. 3º da EC nº 113/2021 quando a conta judicial utiliza o IPCA-E antes da vigência da Emenda e a SELIC depois dela.

Com efeito, a aplicação do IPCA-E antes da EC nº 113/2021 e da SELIC após a vigência da referida Emenda não representa duplicidade de encargos, mas observância da sucessão normativa no tempo.

Além disso, verifica-se que a Procuradoria Municipal foi formalmente instada a se manifestar sobre os cálculos elaborados pela contadoria judicial (ID 36377117), em face dos quais apenas registrou ciência expressa (ID 36377118), sem nada mais questionar.

Os argumentos recursais não são suficientes para infirmar a conta judicial, motivo pelo qual não merece acolhimento a alegação de bis in idem ou excesso de execução.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto pelo Município de Ananindeua
e nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/06/2026